Tribunal: TJBA
Processo: 8005685-32.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005685-32.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAUA ANDRADE DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE. DINHEIRO EM CÉDULAS TROCADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Cauã Andrade da Silva contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com pedido de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao seu uso, em festa de aniversário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser mantida, inclusive quanto à pena definitiva, ao regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do delito é comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Definitivo, que atestam que as substâncias encontradas em poder do acusado eram maconha e cocaína. A autoria é demonstrada pela prova testemunhal colhida sob o contraditório, especialmente pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares Noel Martins de Souza e Jean Carmo Felix Júnior, que relataram a abordagem do acusado em motocicleta sem capacete e a apreensão das porções de droga e de dinheiro em cédulas trocadas. Os depoimentos de policiais possuem validade probatória quando são firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos, inexistindo elementos concretos que indiquem incriminação injustificada. A apreensão de 33 pinos de cocaína e 13 porções de maconha, acondicionados de forma individualizada e prontos para comercialização, somada à localização de dinheiro em cédulas trocadas, evidencia a destinação mercantil da droga. O crime de tráfico de drogas é delito de ação múltipla ou conteúdo variado e prescinde de prova da efetiva comercialização, consumando-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, como ter em depósito, transportar, trazer consigo ou guardar. A ausência de petrechos típicos do comércio de drogas, como balança de precisão, cadernos de anotações ou mensagens de venda, não afasta a tipificação do tráfico, pois tais instrumentos são circunstanciais e não constituem elementos obrigatórios do tipo penal. A alegação de uso pessoal não exclui a configuração do tráfico de drogas, pois as condições de usuário e traficante podem coexistir. A versão defensiva de que as drogas seriam destinadas ao consumo em festa de aniversário permanece isolada e sem amparo probatório, de modo que não incide o princípio do in dubio pro reo diante de acervo probatório robusto, seguro e coerente. A dosimetria observa as balizas legais e o método trifásico, pois a pena-base foi exasperada em razão da natureza altamente lesiva da cocaína, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006; a pena foi reduzida ao mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea, com observância da Súmula 231 do STJ; e foi aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos são adequados, diante do preenchimento dos requisitos legais dos arts. 33, § 2º, “c”, e 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apreensão de drogas diversas, acondicionadas individualmente e acompanhadas de dinheiro em cédulas trocadas, autoriza a conclusão pela destinação mercantil quando corroborada por prova testemunhal coerente. 2. O depoimento de policiais constitui meio de prova válido quando prestado de forma harmônica, sob contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos. 3. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico de drogas. 4. A ausência de petrechos típicos de mercancia não impede a condenação por tráfico quando o conjunto probatório demonstra a prática de conduta prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, 33, § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 65, III, “d”; CPP, arts. 203 e 211. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC nº 911.080/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; TJDFT, Acórdão nº 932198, 20150110337343APR, Rel. Des. Sandra de Santis, 1ª Turma Criminal, j. 31.03.2016, DJe 07.04.2016; TJPR, AC nº 721.083-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Antônio Martelozzo, DJ 18.05.2011; TJPR, AC nº 1117827-5, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jefferson Alberto Johnsson, j. 23.04.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005685-32.2024.8.05.0150, de Lauro de Freitas/BA, em que figura como apelante CAUA ANDRADE DA SILVA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.